Tribunal: TJES
Processo: 5005351-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005351-64.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
AGRAVADO: PAULO FERNANDO AZEVEDO GOTTARDI
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR À AGRAVANTE QUE AUTORIZE A REALIZAÇÃO DE APORTES ESPORÁDICOS PELO AGRAVADO JUNTO AO SEU PLANO DE PREVIDÊNCIA INDIVIDUAL, COM AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO NOS TERMOS DO REGULAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA AUTORIZANDO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Do exame dos autos, verifica-se que, de fato, há expressa cláusula contratual que autoriza a realização de aportes esporádicos pelo consumidor e a majoração dos valores, o que, desacompanhado de provas concretas que tais aportes implicará em patente desequilíbrio econômico- financeiro da relação havida entre as partes, impossibilita a administradora agravante de proibir, de forma unilateral, tais operações.

2.

Precedentes de diversos Tribunais pátrios no mesmo sentido.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA SA
contra a r. decisão que, nos autos da ação registrada sob o nº 5006902-07.2023.8.08.0024, ajuizada por
PAULO FERNANDO AZEVEDO GOTTARDI
deferiu em parte a tutela de urgência postulada para determinar que a Demandada permita que o Demandante possa realizar aportes esporádicos, assim como alterar o valor de sua contribuição.

Em suas razões (id 5042604), aduz que: i) o ora agravado ajuizou na origem ação de obrigação de fazer em seu desfavor, afirmando que contratou com a Requerida, ora Agravante, em 26/10/1999, plano Brasilprev Tradicional, plano esse cuja reserva pelas contribuições é corrigida mensalmente pelo IGPM/FGV + 6% de juros ao ano; ii) caso mantida a possibilidade de novas contratações de renda no contrato - ou seja, a realização de aportes esporádicos, majoração da contribuição periódica e/ou a alteração da data de concessão do benefício-, é certo que haverá graves prejuízos para a coletividade dos Participantes, na medida em que a solidez e solvência da Agravante restarão comprometidas, já que a Brasilprev vem sendo obrigada, nos últimos anos, a realizar aportes extraordinários com recursos próprios como forma de garantir a solvência dos Planos FGB; iii) tendo em vista justamente o caráter facultativo da contribuição esporádica, expresso no texto do próprio Regulamento, não há que se falar em direito adquirido do Participante em realizar contribuições esporádicas futuras.

Diante de tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo em benefício do Estado até o julgamento final do recurso de agravo.

Foi proferida decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 5054644).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA SA
contra a r. decisão que, nos autos da ação registrada sob o nº 5006902-07.2023.8.08.0024, ajuizada por
PAULO FERNANDO AZEVEDO GOTTARDI
deferiu em parte a tutela de urgência postulada para determinar que a Demandada permita que o Demandante possa realizar aportes esporádicos, assim como alterar o valor de sua contribuição.

Em suas razões (id 5042604), aduz que: i) o ora agravado ajuizou na origem ação de obrigação de fazer em seu desfavor, afirmando que contratou com a Requerida, ora Agravante, em 26/10/1999, plano Brasilprev Tradicional, plano esse cuja reserva pelas contribuições é corrigida mensalmente pelo IGPM/FGV + 6% de juros ao ano; ii) caso mantida a possibilidade de novas contratações de renda no contrato - ou seja, a realização de aportes esporádicos, majoração da contribuição periódica e/ou a alteração da data de concessão do benefício-, é certo que haverá graves prejuízos para a coletividade dos Participantes, na medida em que a solidez e solvência da Agravante restarão comprometidas, já que a Brasilprev vem sendo obrigada, nos últimos anos, a realizar aportes extraordinários com recursos próprios como forma de garantir a solvência dos Planos FGB; iii) tendo em vista justamente o caráter facultativo da contribuição esporádica, expresso no texto do próprio Regulamento, não há que se falar em direito adquirido do Participante em realizar contribuições esporádicas futuras.

Diante de tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo em benefício do Estado até o julgamento final do recurso de agravo.

Foi proferida decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 5054644).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Já adianto que não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, ocasião em que indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Conforme apresentado, o ora Agravado é participante de plano de previdência privada administrado pela ora Agravante, cujo contrato foi firmado na década de 90 e ajuizou na origem, ação objetivando a concessão de tutela de urgência a fim de compelir a Requerida na obrigação de fazer no sentido de cumprir o contrato firmado entre as partes e permitir que o Demandante possa (i) realizar aportes esporádicos; (ii) alterar o valor de sua contribuição; (iii) alterar a idade de saída de seu plano; e (iv) demais faculdades previstas no contrato pactuado.

Recebidos os autos, a i. Magistrada concedeu a tutela de urgência postulada apresentando os seguintes fundamentos para tanto:

“(...) Como probabilidade do direito, tem-se o convencimento do juiz pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos de que foi demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se refere à necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata.

No que tange à probabilidade do direito alegado, em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, de uma detida análise das alegações constantes da peça de ingresso, bem como dos documentos trazidos aos autos, verifica-se a probabilidade do direito alegado pelo Demandante no que toca aos aportes esporádicos e alteração do valor da contribuição.

Isso porque, analisando o Regulamento do Plano, verifica-se a existência de previsão sobre a possibilidade de o participante realizar, a qualquer momento, contribuições esporádicas (ID n. 22473486, Pág. 2 e 3):

3.4 É facultado ao Participante, a qualquer instante, fazer Contribuições Esporádicas para o incremento ou recomposição do valor do Benefício de Aposentadoria por Sobrevivência inicialmente contratado. As Contribuições Esporádicas obedecerão ao Valor Mínimo fixado para as Contribuições Normais e poderão ser pagas através de formulário próprio, tendo o mesmo tratamento dado à aquisição de uma renda adquirida sob a forma de Contribuição Única. (grifo nosso)

7.3 O Participante poderá solicitar alteração do valor das Contribuições, o que implicará na modificação do valor do Benefício correspondente. Os novos valores de Benefícios serão Calculados Atuarialmente. (grifo nosso)

Em contrapartida, tem-se a negativa por parte da Demanda nos seguintes termos (ID n. 22473490):

Ocorre que o Plano Tradicional está arquivado perante o Órgão Regulador, o que significa que não são permitidas novas comercializações, sendo que a contribuição esporádica constitui a contratação de um benefício complementar adicional ao já contratado.

[...]

Por isso apenas as contribuições normais periódicas são aceitas, sendo que quaisquer contribuições além daquelas necessárias para o recebimento do benefício contratado estão impossibilitadas por constituírem aquisição de uma nova renda em um plano que não pode mais.

Ainda, destaca que (ID n. 22473493):

[...]

Contudo para a preservação da liquidez, da solvência e do equilíbrio dos planos de benefícios ficam impossibilitadas a realização de aportes extras e aumentos de contribuição.

Isso porque, de acordo com o regulamento do plano as Contribuições Esporádicas e/ou aumento de contribuições recebem o mesmo tratamento de aquisição de uma nova renda.

Como o Plano Tradicional está arquivado perante o Órgão Regulador e não são permitidas novas comercializações, não são aceitos pedidos de Contribuição Esporádica e aumento de contribuição.

[...]

Desse modo, entendo que restou verificada a probabilidade do direito autoral.

Do mesmo modo, é aferível o periculum in mora, ou seja, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que a obstaculização de aportes e de seus respectivos valores importará, evidentemente, no valor futuro que tenha a receber.

Ainda, frisa-se que não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez, em caso de improcedência, os aportes realizados poderão ser desconsiderados. (...)”

Após análise dos elementos apresentados nos autos não vislumbro razões a alterar a convicção formada pela i. Magistrada a quo, na medida que, de fato, há expressa cláusula contratual que autoriza a realização de aportes esporádicos pelo consumidor e a majoração dos valores, o que, desacompanhado de provas concretas que tais aportes implicará em patente desequilíbrio econômico- financeiro da relação havida entre as partes, impossibilita a administradora agravante de proibir, de forma unilateral, tais operações.

Esse vem sendo o entendimento adotado pelos Tribunais pátrios em demandas que versam acerca de tais pretensões apresentadas por consumidores como o Agravado. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR À AGRAVANTE QUE AUTORIZE A REALIZAÇÃO DE APORTES ESPORÁDICOS PELO AGRAVADO JUNTO AO SEU PLANO DE PREVIDÊNCIA INDIVIDUAL, COM AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO NOS TERMOS DO REGULAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido. (TJSP; AI 2212287-11.2022.8.26.0000; Ac. 16264801; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cristina Zucchi; Julg. 21/11/2022; DJESP 29/11/2022; Pág. 2203)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE APORTES ESPORÁDICOS, DE ALTERAÇÃO DE VALOR E DATA DE SAÍDA. REGULAMENTO PREVÊ A NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DAS PARTES PARA QUALQUER ALTERAÇÃO NO PLANO. Alta do IGP-m. Alegada onerosidade excessiva e impacto no equilíbrio contratual. Não comprovação. Questão que deve ficar demonstrada via perícia atuarial. Probabilidade do direito demonstrada. Concessão parcial da tutela antecipada de modo a permitir aportes esporádicos durante o curso do processo de conhecimento. Recurso parcialmente provido. (TJPR; AgInstr 0053911-71.2021.8.16.0000; Curitiba; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto; Julg. 12/04/2022; DJPR 13/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APORTES ESPORÁDICOS. PREVISÃO NO REGULAMENTO. RECUSA DA INSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da norma do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; presentes os pressupostos, a medida deve ser deferida. 2. Sendo expressamente prevista no regulamento do plano de previdência privado contratado pela parte a possibilidade de realização de aportes esporádicos, é descabida a recusa da instituição em aceitar tais valores, notadamente utilizando-se do argumento de que a forma de correção contratada constitui benefício demasiado à beneficiária do plano. 3. A circunstância de ainda restar muito tempo para o início do pagamento do benefício não desnatura a urgência invocada, tendo em vista que a realização dos aportes pretendidos impactará, diretamente, no valor do beneficio a ser pago futuramente. (TJMG; AI 1105911-15.2021.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro; Julg. 05/04/2022; DJEMG 07/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MORAIS. APORTES ESPORÁDICOS PELO PARTICIPANTE. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PLANO NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que sejam mantidas as regras originais do plano contratado, garantindo a manutenção da autora até que complete 70 anos de idade, mediante o adimplemento dos valores da forma habitualmente efetuada durante a contratualidade, enquanto perdurar a ação. 2) Havendo previsão contratual expressa (cláusula 3.4), impositivo autorizar que A participante realize aportes esporádicos, mormente diante de qualquer demonstração por parte da entidade ré de que tal fato comprometeria a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do plano, colocando-o risco, tampouco que o autor estaria objetivando subverter a finalidade do plano e auferir lucros exorbitantes. 3) No regulamento do plano há vedação expressa de alteração de forma unilateral das regras contratuais (cláusulas 7.8 e 7.9), razão pela qual qualquer alteração, inclusive a proibição de aportes esporádicos, sem a concordância expressa do participante, não pode ser chancelada. 4) As obrigações que a entidade pretende impor à autora (impossibilidade de fazer aporte financeiro maior e de alterar a idade de saída do plano, a não ser por meio de uma contratação adicional ao plano previdenciário original) não possuem previsão contratual ou, pelo menos, não restou indicado pela recorrente onde estariam tais estipulações no Regulamento do Plano de Aposentadoria BrasilPrev. 5) A relação havida entre as partes é de consumo, consoante previsão da Súmula nº 563 do STJ, motivo pelo qual deve ser preservado o equilíbrio negocial entre o fornecedor e o consumidor, assegurando-se a igualdade nas contratações e observando-se o direito à informação. 6) Assim, evidenciada a probabilidade do direito invocado pela parte autora, impositiva se mostra a manutenção da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS; AI 5093788-07.2022.8.21.7000; Porto Alegre; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; Julg. 25/08/2022; DJERS 06/09/2022)

Assim, concluo que deve ser mantida irretocável a decisão de origem que concedeu a tutela de urgência postulada.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/07/2023 - Acompanho a relatoria.